Tribunal: TJES
Processo: 0009062-18.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009062-18.2008.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KRAFT FOODS BRASIL S/A
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO É IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INADMISSIBILIDADE MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Contra a decisão que julga parcialmente o mérito é impugnável por agravo de instrumento (art. 356, §5º, do CPC), sendo incabível o manejo de apelação cível.

2 – Segundo a orientação no e. STJ,
"Trata-se de erro grosseiro interpor apelação contra decisão interlocutória que não extinguiu o processo. Dessa forma, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.".(AgInt no AREsp 1940126/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).
[...]
” (AgInt no AREsp n. 1.900.019/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

3 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão constante do evento n. 3907995, por meio da qual não conheci da apelação manejada pelo embargante, com base no art. 932, III, do CPC.

Em seu arrazoado, no que diz respeito especificamente aos fundamentos da decisão impugnada, o recorrente pretende a reforma da monocrática sustentando basicamente que ao caso concreto deveria ter sido aplicado o princípio da fungibilidade, a fim de que o apelo inadmitido fosse recebido como agravo de instrumento. (Id. 4379826)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (Id. 4458937).

É, no que interessa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuida-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão constante do evento n. 3907995, por meio da qual não conheci da apelação manejada pelo embargante, com base no art. 932, III, do CPC, nestes termos:

“[...]Cuida-se de apelação cível interposta contra decisão que, acolhendo o pedido de emenda à inicial formalizada pela autora, julgou extinto o processo em relação ao Estado do Espírito Santo, e de remessa necessária proveniente do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, decorrente da sentença proferida nos autos de ação anulatória ajuizada pela recorrida. (fls. 480/482, integrada pelo ato de fls. 491/491v)

Em relação à apelação manejada pelo ente público, em que pese seu inconformismo quanto aos valores referentes aos honorários advocatícios fixados na decisão interlocutória, a qual culminou por acolher a emenda à petição inicial requerida pela autora e extinguir o processo em relação ao recorrente, certo é que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme determina expressamente o art. 354, parágrafo único, do CPC.

Assim,
não conheço
da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.[...]”

Pois bem. Em que pese o inconformismo do insurgente, tenho que melhor sorte não o socorre neste agravo interno, pois ao contrário do que alegou em suas razões, não se pode admitir como válido o recurso interposto pela parte diverso daquele previsto expressamente na norma processual, como ocorreu no caso dos autos, notadamente ante a ausência de dúvida objetiva, o que impede a incidência do princípio da fungibilidade invocado pelo agravante.

Essa é a orientação proveniente da Corte Uniformizadora que vem sendo reiteradamente encampada por este órgão fracionário, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DECISÃO DE RESOLVE, EM PARTE, O MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 356, caput, I e II, e § 5º, do CPC/2015, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrarem-se incontroversos ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, sendo a decisão proferida com base neste artigo impugnável por agravo de instrumento. Precedentes.

2. Segundo jurisprudência pacífica desta Casa: "Trata-se de erro grosseiro interpor apelação contra decisão interlocutória que não extinguiu o processo. Dessa forma, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.".(AgInt no AREsp 1940126/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.900.019/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. DECISÃO ORIGINÁRIA QUE HOMOLOGOU ACORDO PARCIAL. CONTINUIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO ATACÁVEL POR AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de 1º grau recorrida homologou acordo entabulado entre algumas das partes, extinguindo o feito em relação aos pactuantes, determinando o prosseguimento do feito em relação aos corréus.

2. Decisão parcial de mérito, prevista no art. 356 do Código de Processo Civil é atacável por recurso de agravo de instrumento.

3. Revela-se inadequada a espécie recursal utilizada, tratando-se de erro grosseiro a interposição de apelação, inviabilizando inclusive a fungibilidade recursal, consoante entendimento assente do c. STJ e deste e. TJES, independentemente da nomenclatura adotada pelo juízo originário.

4. Escorreita a Decisão Monocrática que negou seguimento ao recurso ante a inequívoca inadequação da via recursal eleita.

5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 0023701-26.2017.8.08.0024
(
024170208920
)
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022)

“
APELAÇÕES JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - O recurso cabível para atacar decisão parcial de mérito é o agravo de instrumento, conforme previsão expressa do art. 356, § 5º, do NCPC. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado, mostra-se inviável a incidência do princípio da fungibilidade.

2 - Recursos de apelações não conhecidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000023-75.2019.8.08.0035
(
035190000022
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021)

Nem se diga que a aplicação do princípio da fungibilidade no caso vertente estaria autorizado pelos termos do art. 277, do CPC, como sugere o ente público recorrente em sua minuta, pois o mesmo CPC em seu art. 283, parágrafo único, cuida de elucidar que o princípio da instrumentalidade das formas não admite o aproveitamento do ato processual equivocado praticado pelo agravante, qual seja, o manejo de recurso incabível, sob pena de traduzir evidente prejuízo à parte recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.